Tribunal: STF
Processo: RE 1208521
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%.